Tribunal: TJDFT
Processo: 0705503-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705503-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: A. C. T. F., T. T. F. REPRESENTANTE LEGAL: INACIO PAULO FURLANI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0702760-37.2022.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para obrigar a agravante a custear o tratamento requerido pelos agravados. Decisão de ID 33001325 concedeu o efeito suspensivo ao recurso. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso (ID 35303422). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão de ID 33001325. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 17 de maio de 2022 08:25:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador